Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Diante do reconhecimento da causa madura, a aplicação do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC, não configura em ofensa a regra do artigo 10 do mesmo Código.

2. Ausente contradição e omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Embargos declaratórios não providos.